Tribunal: CARF
Processo: 18470.729268/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729268/2014-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.330 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
IMPERIO DO GAS LIQUEFEITO EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar no 123/2006, a existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa,
não regularizados no prazo de até 30 dias contados a partir da ciência do ato de
exclusão do Simples Nacional, é circunstância impeditiva à permanência em
tal regime diferenciado. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça. - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-61.008, de 27 de novembro de
2017, proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/NIT n°
1145441, de 10/09/2014 (e-fls. 10) que a excluiu do Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729268/2014-60
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729268/2014-60

Fazendo um breve relato dos fatos, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional
por possuir com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa, conforme ADE (e-
fls. 10) a seguir reproduzido:

A exclusão em comento foi fundamentada no inciso V do art. 17 da LC no
123/2006 e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94/2011, com efeitos a partir de 01/01/2015. O débito em questão em
questão está em cobrança na PGFN, inscrição no 00070414024478 (e-fl. 21).
Contra a exclusão Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
alegando ter realizado um lançamento a maior nas retificações de DASN de 2009 a 2013,
originando valores que não versam a realidade do débito. Os valores que constam em Dívida
Ativa na PGFN estariam acima do que realmente é devido. Informou, ainda, ter formalizado um
processo de retificação de valores. Anexou cópia de pedido de revisão de débitos inscritos em
Dívida Ativa da União e, por fim, requereu a suspensão da exclusão até que o processo de
retificação fosse apreciado e o valor da dívida corrigido.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/POA, após apreciar a manifestação de
inconformidade, assim decidiu:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica
que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729268/2014-60

Irresignada com a r. decisão, a Recorrente, apresentou recurso voluntário
argumentando:
a) a Recorrente gozou do benefício da lei estadual n° 6357/2012, em seu artigo3°-A,
inciso VII, do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a dispensa de obrigação acessória concernente a
nota fiscal de saída, para eventual diferenças apuradas entre receita declarada e venda de cartão de
crédito.
b) Ocorre que a Recorrente incorria em algumas divergências de valores de cartão de
crédito, que foram corrigidos nas DASN's, porém, quando da correção, foi repetido os valores já pagos
conforme ilustração: “valor declarado = A, valor do cartão = B; DASN'S Ia RETIFICAÇÃO A+A+B,
onde na verdade deveria ser A+B. Visto o erro foi realizada a 2a RETIFICAÇÃO onde ficou configurado
A+B, onde A, representa a receita declarada e B, a receita do cartão não declarada a época do fato
gerador”;
c) Assim, a Receita Federal formalizou a cobrança daqueles valores, e como haviam
cobranças de anos anteriores (devido as correções), foram encaminhadas a PGFN ( Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional );
d) Contudo, cabe ressaltar, que assim que se cientificou do erro material citado acima, a
primeira providencia a ser tomada foi fazer re-ratificação de DASN's, declarando de fato o que foi
realizado de venda real, já incluindo a equiparação de venda declarada com cartão do crédito. Dessa
forma, como o processo da PGFN já havia sido aberto, foi feita a defesa administrativa junto à
Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) Como o fato ocorreu em 2014, foi gerado o ADE excluindo a Recorrente do Simples
Nacional. Inicialmente, houve sua suspensão e a Recorrente entende que deve ser mantida, pois não pode
efetuar o pagamento “daquilo que não existiu”. A Recorrente ressalta que “todo o processo administrativo
foi formalizado, e encontra-se cm tramitação processo judicial na Justiça Federal.”
Por fim, a Recorrente requereu:
“Isto posto, requer o procedência do seguinte pedido: Que o ADE do ano
calendário 2015, seja suspenso, retroceda os valores da re-ratificação, para que
seja parcelado e pago, dentro do que foi a realidade de venda comercial da
empresa e em consequência a empresa se mantenha no Simples Nacional no ano
de 2015”.
É o relatório.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729268/2014-60

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça., Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Débito Sem Exigibilidade Suspensa
Conforme já relatado, a Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o
argumento de que o débito em cobrança na PGFN está incorreto, pois estaria acima do que
realmente é devido e que, assim, que identificou o erro material citado acima, a primeira providencia a
ser tomada foi fazer re-ratificação de DASN's, “declarando de fato o que foi realizado de venda real”. A
Recorrente ressalta que “todo o processo administrativo foi formalizado, e encontra-se cm tramitação
processo judicial na Justiça Federal.”
Inicialmente, o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao
cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às
empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade
econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas
obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729268/2014-60

bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.
E foi exatamente este o motivo da exclusão da Recorrente do Simples Nacional,
conforme a LC no 123/2006, que em seu art.17 determina:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da empresa no
sistema Simples Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Contudo, é permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Especificamente no caso vertente, a relação aos débitos que deram origem ao
ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/NIT n° 1145441 encontra-se às e-fls. 14 e a seguir
transcritos

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.330 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.729268/2014-60

A ciência do ADE de exclusão ocorreu por via postal em 29/09/2014 (e-fls. 12) e
também por edital eletrônico em 07/11/2014 (e-fl. 22), porém não provou a regularização
tempestiva nos mencionados débitos no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
dita exclusão (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Em suas razões recursais, Recorrente, simplesmente, afirma que entende que deve ser
mantida a suspensão de sua exclusão do regime simplificado de tributação, pois não pode efetuar o
pagamento “daquilo que não existiu”. A Recorrente ressalta que “todo o processo administrativo foi
formalizado, e encontra-se em tramitação processo judicial na Justiça Federal.” Porém, não fez prova
alguma do alegado.
Em tempo , a Recorrente menciona seu intento de efetuar o parcelamento dos
valores da valores da re-ratificação da DASN's “dentro do que foi a realidade de venda
comercial da empresa”, a fim de que possa se manter Simples Nacional no ano de 2015. Porém,
conforme preceitua o inciso IV do art. 31 da LC no 123/2006, a exclusão produz efeitos a partir
do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão, in casu, conforme o
ADE DRF/NIT n° 1145441, e-fls. 10, a partir de 01 de janeiro de 2005.
Sobre parcelamento o Decreto 70.235/72, que disciplina o processo administrativo
fiscal, não prevê rito procedimental para processos de discussão sobre parcelamento de débitos,
cuja competência para apreciação de questões relativas a possibilidade ou não de deferi-los é das
delegacias da Receita Federal.
Ante o exposto, como a Recorrente não regularizou todas as pendências que
geraram o Ato Declaratório Executivo de exclusão do Simples Nacional, no prazo de trinta dias
contados, da data da sua ciência, oriento meu voto no sentido de julgar improcedente o presente
recurso, mantendo a exclusão em questão a partir de 01 de janeiro de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital